Tribunal: TJDFT
Processo: 0735003-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735003-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ANITA MALHEIROS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado por MARIA ANITA MALHEIROS SANTOS, ora agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, em especial, a preliminar de mérito concernente à prescrição e quanto à aplicação dos juros incidentes sobre o crédito. Eis o teor da decisão agravada na parte que interessa ao presente desate: “ (...) De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observa-se que o executado já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. (...) Da aplicação dos juros moratórios Diante do título executivo que fundamenta a presente demanda executiva, depreende-se que o ato processual foi uníssono ao afirmar que os juros seriam calculados no valor correspondente a 0,5% ao mês. Nessa toada, verifica-se que razão não assiste ao Distrito Federal, na medida em que não houve por parte da sentença prolatada na ação de conhecimento qualquer menção à observância das variações da taxa SELIC. Quanto à alegação de cômputo em duplicidade, razão também não assiste ao DF. A restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo. Assim, não há o que ser alterado no cálculo quanto a este ponto. (...)” Nas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a decisão padece de reforma, eis que a pretensão da agravada encontra-se fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento ajuizado pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE e o presente pedido executivo, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do STF segundo a qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Informa que o DISTRITO FEDERAL alegou a prescrição nos embargos à execução encabeçada pelo Sindicato, cuja tese foi afastada pelo juízo competente e confirmada em agravo de instrumento (2011.00.2.0056342), ainda não transitado em julgado pela interposição de REsp, que se encontra sobrestado. Entretanto, assevera que a prescrição aqui tratada possui fundamentação diversa. Invoca os temas 515 e 877 firmado pelo STJ em recursos representativos de Controvérsia. Aduz que o cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, salvo quando a legitimidade do Sindicato na execução coletiva está em discussão, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído foi inerte, e ainda que assim não fosse, o prazo voltaria a correr pela metade, a partir do ato interruptivo - citação válida -, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. Diverge dos índices aplicáveis aos cálculos sustentando que os valores devem ser corrigidos pelo ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018, e os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento) ao mês são devidos a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943 de 16.04.18 - que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC. A partir de 02.06.2018, deve incidir sobre o valor apenas a Taxa SELIC, capitalizada de forma simples, vedada a cumulação com juros de mora e correção monetária. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada até final pronunciamento da Turma. No mérito, a declaração de prescrição, ou alternativamente, a suspenção do processo ou a aplicação da taxa SELIC sem incidência de juros de mora. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, de modo que a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável. Analisa-se a preliminar de prescrição rejeitada pelo juiz da causa. Analisados os argumentos invocados, não ressai, de plano, a probabilidade do direito. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal – SINDSAÚDE/DF, cuja sentença julgou procedente o pedido para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados nas remunerações dos servidores substituídos, referentes a aumento de alíquota de contribuição social, declarada inconstitucional com efeitos ex tunc (ADI N. 790-4). Da sentença foi interposto recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em 13/04/1998 com o acórdão 101859, e somente em agosto de 2010, após a entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo Ente estatal, deu-se início ao cumprimento de sentença encabeçado pelo Sindicato (processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001) e ainda em processamento. Ocorre que, em 10/05/2019, a fim de evitar tumulto processual, o juízo processante do cumprimento de sentença coletiva proferiu decisão determinando a individualização das execuções por seus titulares mediante ajuizamento autônomo de petições e desistência da ação coletiva, dando ensejo ao presente cumprimento individual de sentença manejado pela agravada e distribuído em 28/06/2021. Tenho que a decisão inaugura um novo marco inicial para a propositura das execuções autônomas. É assente o prazo quinquenal para prescrição para a execução de dívidas em desfavor do Distrito Federal, conforme reza o art. 1o, do Decreto-lei n. 20.910/32. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, julgou o Tema n. 877, no qual restou fixada a seguinte tese: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94, da Lei n.8.078/90. Por sua vez, o art. 9o, do Decreto-lei n. 20.910/32 define que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Vale dizer que, havendo atuação do Sindicato, o prazo prescricional é interrompido e reinicia pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente do STJ: EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. No caso, uma vez que o cumprimento coletivo de sentença ainda se encontra em andamento e a agravada propôs o cumprimento individual após decisão proferida no referido processo que oportunizou a distribuição aleatória dos pedidos, dentro do interregno de 2 anos e meio, não há o que se falar em prescrição. Precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA INICIADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito de prescrição em ações coletivas envolvendo sindicatos, assinalou que "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012; AgInt no AREsp 1357181/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2019, publicado em 29/8/2019; AgInt no REsp 1621640/RS, Primeira Turma, Relator Sérgio Kukina, julgado em 13/11/2018, publicado em 22/11/2018). 2. No caso dos autos, observa-se que na ação de conhecimento o v. acórdão que reconheceu o direito em questão transitou em julgado em 13/4/98. 3. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 4. Já nesta fase de cumprimento, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019 (ID 34298994, pje 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 16.4.21. 5. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal ajuizamento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1375654, 07207646220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e a propositura da mencionada ação executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente. 3. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da exequente, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva. Além disso, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva. Portanto, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 4. Não há como afirmar que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem a atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381221, 07231238220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, afasto a alegação de prescrição. Insurge-se também o agravante acerca dos índices aplicáveis aos cálculos, sustentando que os valores devem ser corrigidos pelo ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018, e que os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5% (meio por cento) ao mês, são devidos a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943 de 16.04.18 - que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC. Afirma que partir de 02.06.2018, deve incidir sobre o valor apenas a Taxa SELIC, capitalizada de forma simples, vedada a cumulação com juros de mora e correção monetária. Neste ponto, creio assistir-lhe razão. Sobre a questão, rememore-se que a sentença coletiva (autos no 0000805-28.1993.07.0001) condenou o Distrito Federal nos seguintes termos: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Os valores “indevidamente descontados” referem-se à contribuição previdenciária, de natureza tributária, instituída pelo art. 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF. Assim, em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais, posteriores a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos deve observar o IPCA-E. Uma vez que o trânsito em julgado da sentença constitutiva do crédito se deu anteriormente, em 13/04/1998, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito dever ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02.06.2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Precedente: TJDFT Ac. no 1297768, 07082951820208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 13/11/2020. Faz-se imperiosa, portanto, a suspensão do feito de origem para adequação dos cálculos. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e sobrestar o cumprimento da decisão até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator